Tribunal: TJSP
Processo: 0045322-48.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
r Estadual no 1.215, de 6 de janeiro de 2015, com divergências entre julgados de câmaras, juízos, juizados especiais e turmas recursais vinculados à Corte.
3. Incidente de Inconstitucionalidade do artigo 13, da Lei Complementar no 1.256/15, que previa a incorporação parcial da gratificação a proventos de servidores que a tenham recebido antes de se aposentar acolhido pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Ausência de rediscussão da tese face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do citado dispositivo.
4. Perda de interesse processual do presente incidente. Processo extinto.

(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0045322-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)

Classe/Assunto:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

15/02/2023

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REVISÃO DE TESE JURÍDICA. IRDR REVISÃO N.o 42. Servidores estaduais. Secretaria de Estado da Educação. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). TEMA ORIGIÁRIO n.o 10.
1. Proposta de revisão do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n.o 10) nos termos do art. 986 do Código de Processo 2015. Possibilidade.
2. Tese firmada anteriormente que não

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REVISÃO DE TESE JURÍDICA. IRDR REVISÃO N.o 42. Servidores estaduais. Secretaria de Estado da Educação. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). TEMA ORIGIÁRIO n.o 10.
1. Proposta de revisão do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n.o 10) nos termos do art. 986 do Código de Processo 2015. Possibilidade.
2. Tese firmada anteriormente que não teria especificado limites aos inativos no que pertine aos reflexos pecuniários do art. 13, da Lei Complementar Estadual no 1.215, de 6 de janeiro de 2015, com divergências entre julgados de câmaras, juízos, juizados especiais e turmas recursais vinculados à Corte.
3. Incidente de Inconstitucionalidade do artigo 13, da Lei Complementar no 1.256/15, que previa a incorporação parcial da gratificação a proventos de servidores que a tenham recebido antes de se aposentar acolhido pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Ausência de rediscussão da tese face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do citado dispositivo.
4. Perda de interesse processual do presente incidente. Processo extinto.